Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Alienação fiduciária. Veículo apreendido. Despesas de remoção e estadia em depósito particular. Natureza propter rem. Responsabilidade do credor fiduciário. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por infração administrativa e encaminhado a pátio privado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por infração administrativa e depositado em pátio privado, mesmo que não tenha dado causa direta à apreensão e sem que tenha havido consolidação da propriedade em seu nome.
III. Razões de decidir
3. Ainda que não tenha dado causa direta à infração que culminou na apreensão do veículo, o credor fiduciário deve arcar com as despesas de remoção e guarda do veículo apreendido de sua propriedade.
4. As despesas com remoção e estadia de veículo apreendido ostentam natureza propter rem, sendo vinculadas ao próprio bem, de modo que recaem sobre o titular da propriedade fiduciária, independentemente de culpa ou da consolidação da propriedade em seu nome.
5. O credor fiduciário, como proprietário indireto (titular do domínio resolúvel) do bem, é o beneficiário direto da sua preservação em depósito, pois mantém o veículo como garantia do crédito concedido.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de alienação fiduciária, as despesas decorrentes de guarda e remoção de veículo apreendido devem ser suportadas pelo credor fiduciário, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra o devedor fiduciante.
7. A responsabilização do credor fiduciário por tais despesas visa evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, uma vez que o bem foi mantido em condições adequadas exclusivamente para preservar a garantia do crédito.
8. A ausência de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor não afasta sua responsabilidade, bastando a existência do registro da alienação fiduciária, o qual lhe confere a titularidade suficiente para responder pelos encargos relacionados ao bem.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 1.418; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1817294/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19.04.2021, DJe 26.04.2021; TJDFT, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 06.11.2023.